Tribunal: TJES
Processo: 5002554-68.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002554-68.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
APELADO: LUCIA HELENA DE MELO PERIM
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade e na ausência de oposição meritória. A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a pretensão recursal visa unicamente à rediscussão de matéria devidamente apreciada e julgada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios exige vício lógico interno entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão judicial, e não entre a fundamentação adotada e a tese pretendida pela parte.

5. O princípio da causalidade imputa o encargo dos honorários sucumbenciais a quem efetivamente dá causa ao ajuizamento da demanda, o que afasta a condenação da Fazenda Pública quando esta deixa de apresentar resistência de mérito e cumpre de imediato a ordem liminar por falta de prévia recusa administrativa.

6. O uso de embargos de declaração com o escopo de amoldar o julgado à orientação jurídica defendida pelo recorrente configura mero inconformismo e manifesta pretensão de rediscussão de matéria já resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 18108438, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e por ausência de resistência do ente estatal.

Em suas razões recursais (id. 18737411), a embargante afirma em síntese que: (
i)
o julgado incorreu em omissão e contradição ao afastar os ônus de sucumbência, uma vez que houve efetiva resistência judicial na contestação apresentada pelo Estado, o qual pugnou expressamente pela extinção do feito sem resolução de mérito; (
ii)
houve omissão quanto à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora contra o ente público ao qual pertence.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende o embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso vertente, a matéria restou integralmente apreciada no acórdão embargado, o qual assentou de forma límpida as razões que motivaram o afastamento da verba honorária com esteio no princípio da causalidade, inexistindo qualquer vício formal a ser sanado, bem como na ausência de oposição meritória:

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do julgado:

"Forçoso identificar que, em sua contestação id 14238597, o ora Apelante se limitou a impugnar o valor da causa e a indicar ausência de prévio requerimento administrativo do qual decorreria ausência de interesse recursal. Não apresentou, assim, qualquer oposição meritória, tendo, ademais, dado imediato cumprimento à ordem liminar proferida, conforme se verifica pela documentação acostada no id 14238605.

Posto isso, como cediço, o princípio da causalidade veicula que o dever de pagar os honorários sucumbenciais é imputável a quem tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se a inexistência da comprovação de qualquer pedido ou negativa administrativa da internação pretendida, razão pela qual o Estado do Espírito não deu azo à necessidade de utilização das vias judiciais para se fazer cumprir direito cujo exercício tenha sido indevidamente impedido.

Anota-se: o Estado do Espírito Santo, a quem o dever jurídico era imputável, em momento algum se furtou de cumprir o que lhe devia, não incorrendo em violação de qualquer direito subjetivo. Em outros termos, não negou o direito a quem de direito.

[...]

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, não tendo o ente estadual dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicial ou administrativamente, descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial."

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)